Tribunal: TJPA
Processo: 0803062-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803062-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0803062-53.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
JEDYANE COSTA DE SOUZA
(Advogado)

PACIENTE: ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo de referência:
0001565-95.2020.8.14.0013

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. OCORRÊNCIA. 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA CONFORME ART. 312 DO CPP. 2) EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. 3) LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. INCABÍVEL.

01.

A decisão restou satisfatoriamente fundamentada com fulcro no art. 312 do CPP, tendo o magistrado destacado a necessidade de acautelar a ordem pública, com alicerce na gravidade concreta do delito, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos da custódia preventiva, bem como por conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

02. As peculiaridades do caso concreto consubstanciada na investigação de 06 pessoas na Operação “ouro Tolo”, necessidade de cumprimento de diligências sucessivas para conclusão do Inquérito Policial demonstram que o processo se desenvolve dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, restando prejudicado o excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando ela é oferecida no curso da impetração do
mandamus.

03. Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie;

04. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre dezenove e vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

impetrado em favor de
ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO,
objetivando atacar ato perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Capanema, que, nos autos do Inquérito Policial nº
0001565-95.2020.8.14.0013,
no qual se apura a prática de tráfico de drogas, manteve a prisão preventiva decretada, estando o paciente preso desde 18/02/2020.

Esclarece que o paciente respondia a outra ação penal, que culminou nos autos de Execução Penal nº 0007918-25.2018.814.0013. Aduz que a autoridade impetrada decretou a preventiva em razão do descumprimento das medidas impostas no referido processo de Execução, no qual havia sido deferida prisão domiciliar, contudo, o paciente, no momento da incursão dos policiais em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de sua companheira Vitória, tinha se evadido do distrito da culpa, evidenciando o seu interesse de se furtar a aplicação da lei penal.

Em 20.03.2020 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Alega que não houve descumprimento das medidas imposta na prisão domiciliar, concluindo pela inexistência dos pressupostos para preventiva exigidos no art. 312 do CPP.

Quanto ao fundamento arguido pela autoridade coatora de que o suplicante teria “quebrado” a prisão domiciliar ao ser preso em local diverso daquele no qual deveria se encontrar, sendo o mandado de prisão cumprido no município de Bragança, afirma que não merece prosperar, vez que dentre as medidas restritivas a serem observadas no curso da prisão domiciliar, o suplicante não poderia se ausentar da Comarca, por mais de 08 dias sem prévia autorização judicial.

Esclarece que o paciente foi preso no dia 18.02.2020 por força do decreto prisional, não tendo sido ofertada denúncia e iniciada a persecução processual criminal até o presente, caracterizado o excesso de prazo para manutenção da custódia cautelar.

Por fim, asseverou a superlotação do Sistema Carcerário, bem como o alto risco de disseminação da Pandemia causada pelo Coronavírus- COVID-19, devendo ser aplicado aos autos a
RECOMENDAÇÃO Nº 62, de 17/03/2020, do CNJ.

Pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que o paciente seja posto em liberdade.

Juntou aos autos os documentos.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações e, após, determinei que se procedesse a remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, a autoridade coatora, informa em síntese que:

(...) O paciente ocupa o polo passivo da ação penal n° 0001565 95.2020.8.14.0013, tendo sido imputada ao denunciado, pelo órgão do Ministério Público do Estado do Pará, a prática da conduta típica descrita no art. 33, da Lei n° 11.343/06.

No dia 05/11/2019 fora protocolada medida cautelar sigilosa requerendo a busca e apreensão domiciliar na residência da companheira do paciente, remetido os autos ao MP, este parquet opinou no dia pelo deferimento da representação.

Fora deferida a representação da autoridade policial e deferida a busca e apreensão domiciliar na residência onde o paciente reside com sua companheira.

Ao ser cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar, fora verificado que o paciente não se encontrava na residência, mesmo estando em cumprimento de prisão domiciliar referente a outro processo que fora condenado por tráfico de entorpecentes.

Ressalte-se que quando do cumprimento acima mencionado, também foram encontrados indícios de que possivelmente tivesse sido desenterrado substância entorpecentes antes de evadirem-se da casa, tendo sido também encontrado uma carta possivelmente escrita pela companheira do paciente quando este encontrava-se custodiado, onde estabelecia um diálogo acerca de levar entorpecente para o paciente.

Com base nas apreensões acima referidas, a autoridade policial ajuizou segunda medida cautelar sigilosa, representando pela prisão preventiva do paciente e de sua companheira.

Foram os autos novamente ao Ministério Público, que se manifestou favorável as representações.

Este juízo entendeu que não havia indícios suficientes para decretação da prisão da companheira do paciente, porém decretou a prisão preventiva do paciente ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO com fundamento no descumprimento das condições da prisão domiciliar, sendo restabelecido o cumprimento em regime fechado.

Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo os autos remetidos ao Ministério Público, manifestando contrariamente ao pedido.

Este juízo entendeu pelo indeferimento com fundamento no descumprimento das condições do cumprimento da prisão domiciliar imposta em processo diverso, entendendo dessa forma que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e ineficazes se aplicadas ao paciente, razão pela qual fora mantida a prisão preventiva nestes autos.

O paciente encontra-se devidamente denunciado juntamente com sua companheira, sendo determinada a expedição de mandados de notificações a eles.

Os autos encontram-se, portanto, em fase de designação de notificação do paciente. (...)

O feito foi encaminhado ao
custos legis,
sendo distribuído ao Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA que, se manifestou pela denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos condicionantes da admissibilidade da ação, conheço da pretensão.

No mérito, adianto que razão não assiste ao impetrante! Em suma, a impetrante sustenta seus argumentos na ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; bem como excesso de prazo para oferecimento de Denúncia, e/ou; substituição da custódia preventiva por domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/CNJ, a qual regulamenta ações de redução dos riscos epidemiológicos, decorrentes da disseminação da pandemia do COVID-19.

Depreende-se da sinopse fática que o acusado era beneficiado com prisão domiciliar no bojo dos autos de Execução Penal nº 0007918-25.2018.814.0013, oriunda de processo de tráfico de drogas.

A autoridade impetrada deferiu medida cautelar sigilosa nos autos nº
0001565-95.2020.8.14.0013, autorizando busca e apreensão domiciliar na residência onde o paciente reside com sua companheira, no interesse da “operação ouro de tolo”, que possui como alvo seis suspeitos. Contudo, o paciente não se encontrava na residência, oportunidade em que foram apreendidos no quintal a quantia de R$ 547,00, uma carta de Vitória para o paciente e um rolo de papel de seda, muito utilizado para embalar drogas.

No cumprimento do mandado de prisão do paciente, este foi localizado com um caderno de anotações contendo nomes relacionados ao comércio de drogas, indicando os devedores do casal, a quantia de R$ 1950,00 e um celular iphone, tendo a companheira confessado a autoria delitiva, oportunidade em que o paciente utilizou seu direito ao silêncio.

Quanto a ausência dos requisitos para manutenção da preventiva, tenho por insubsistente os argumentos da impetrante, vejamos os trechos das decisões objurgadas:

Pois bem, verifico que o ora indiciado ostenta sentença condenatória oriunda da ao penal n 0007918-25.2018.8.14.0013, feito processual em que fora preso preventivamente, entretanto, teve a seu favor a concessão de prisão domiciliar e do direito de apelar em tal condição. Ao analisar a linha do tempo dos acontecimentos, observo que o indiciado fora preso em situação configuradora de patente quebra das condições de sua segregação domiciliar deferida na supracitada ao penal, pois, os agentes policiais, ao darem cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do ora indiciado nos autos da medida cautelar sigilosa n 0009918-61.2019.8.14.0013, o encontraram no município de Bragança/PA, portanto, obviamente fora de seu domicilio, evidenciando o seu descaso e desrespeito com o Poder Judiciário e, revelando, assim, no estar preparado para cumprir os requisitos de medidas cautelares diversas da prisão, pelo que se afigura nítida a necessidade da manutenção de sua preventiva.

No caso vertente, patenteadas estão, conforme as provas indiciárias acostadas aos autos até o presente momento, os pressupostos de autoria e materialidade.

Vislumbra-se até o presente momento que ainda não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior. Desde então, nenhum fato se sucedeu, capaz de modificar o entendimento deste juízo. Não sendo demais ressaltar que fora decretada prisão preventiva nestes autos, sendo dado cumprimento em local diverso daquele em que deveria se encontrar em razão de estar em cumprimento de prisão domiciliar, sendo encontrado em município diverso, qual seja, Bragança-Pa, estando em indiscutível descumprimento da ordem judicial outrora prolatada nos autos do processo nº 0007918-25.2018.8.14.0013 que tramita nesta comarca, como bem asseverado pela representante do Ministério Público.

(...)Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Os indícios de autoria do crime de tráfico são veementes em desfavor do requerente, especialmente quando se observa o depoimento das testemunhas e condutores da operação.

Nesta senda, não tendo havido até o momento nenhuma mudança fática que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado, estando a ação penal apenas no seu nascedouro, o que não fora dado causa por esse juízo, não merece trânsito o pedido.

A prisão do réu antes da sentença condenatória apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes, afinal estar-se a falar de crime hediondo.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do requerente e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a manutenção da clausura processual do réu, no mínimo até o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado voltará a apreciar a subsistência ou não do encarceramento.

ISTO POSTO, considerando as circunstâncias da prática delituosa e as consequências que se abatem por sobre a sociedade com a profusão de atos deste naipe, e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO e decido pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO. Intimem-se os interessados e, após as anotações de estilo, arquive-se.

Em que pese o argumento atinente a ausência de descumprimento da medida de afastamento da residência, consubstanciado na condição que estabelecia o prazo de 08 dias sem prévia autorização judicial, tenho por irrelevante, na medida em que o paciente já foi devidamente denunciado por novo crime de drogas, sendo uma das principais medidas estipuladas na concessão da prisão domiciliar, “não cometer novo delito”. Desta forma, a nova denuncia formulada em desfavor do paciente e todas as circunstâncias que motivaram sua prisão, são indícios de que o acusado continua contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, sendo a manutenção de sua custódia cautelar necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, visando a preservação da paz e da tranquilidade social, impedindo que o paciente venha a delinquir novamente, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do delito, bem como, pela reprovação da sociedade local com o cometimento do crime.

Ressalto que a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Sendo assim, cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, buscando a satisfação dos requisitos ali elencados. Desta forma, em que pese sucinta, a decisão guerreada está satisfatoriamente fundamentada com fulcro no art. 312 do CPP.

Desta forma, a necessidade de acautelar a ordem pública encontra alicerce na gravidade concreta do delito, bem como aplicação da lei penal não havendo que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos da custódia preventiva.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos, bem como, por considerar, que as condições pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08, do TJE-PA).

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de manutenção da segregação acautelatória do paciente, considerando a sua periculosidade (reiteração no crime de tráfico de drogas, apreensão de objetos que demonstram a participação efetiva do paciente na prática criminosa), as circunstâncias de apreensão do paciente.

Assim
,
de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o Inquérito Policial fora conclusivo pelo indiciamento do paciente e sua companheira, tendo sido devidamente encaminhado ao Órgão Ministerial, para os devidos fins, que, por sua vez, ofereceu Denúncia contra o paciente e sua comparsa, na data de 13 de abril do ano em curso, sendo que a peça vestibular fora devidamente recebida pela autoridade impetrada, no dia 15 de abril do corrente ano, tendo sido ainda determinada, no mesmo ato, a notificação dos acusados para apresentação de Defesa Prévia. Portanto, resta totalmente superado o argumento de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

Ademais, as peculiaridades do caso concreto, demonstram que os prazos ainda se encontram dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, vez que se tratou de investigação policial denominada “Ouro de Tolo” envolvendo 06 investigados, bem como a necessidade de cumprimento de diligências para conclusão do Inquérito Policial.

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde
, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/05/2020